Tribunal: TJPA
Processo: 0001715-13.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001715-13.2019.8.14.0401

RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE JESUS SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO –
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE –
IMPROCEDÊNCIA
.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de reconhecimento de pessoa, registros de conversas na rede social “Facebook” e, principalmente, por meio de depoimento judicial da vítima e depoimentos das testemunhas perante a autoridade policial, os quais são válidos para subsidiar a pronúncia do recorrente, que se baseia em um juízo de suspeita. Ademais, à luz do art. 167, do CPP, a falta de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal, como se deu na hipótese. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por LUIZ CARLOS DE JESUS SILVA, termo no
ID - 4386677
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (
ID - 4386676
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV
[1]
, c/c art. 14, inciso II
[2]
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais (
ID - 4386678
), o recorrente requer a impronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva e de materialidade, uma vez que não foi juntado laudo pericial na suposta vítima.

Em contrarrazões (
ID - 4386680
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (
ID – 4386681
), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 30/03/2021, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[3]
.

[1]

Art. 121
(...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
– por motivo fútil; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[3]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID – 4386580
) que, no dia 29 de novembro de 2018, por volta de 14h00m, o recorrente desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Mário Henrique de Abreu Lima, com a intenção de matá-la, o que só não ocorreu por motivos alheios a sua vontade.

Aduz que, na referida data, o ofendido estava em frente a sua residência localizada na Rua Paulo Cícero, nº 44, Bairro do Guamá, nesta Cidade, quando foi surpreendido pela aproximação do veículo modelo Hyundai HB 20, cor branca, conduzido pelo acusado, e por ele utilizado como motorista dos aplicativos UBER e 99POP, tendo este o atingido com tiros e fugido para destino incerto após a ação criminosa, enquanto que a vítima, gravemente ferida, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Beneficente Portuguesa.

Assevera que, as partes envolvidas no presente se conheceram por meio da rede social “Facebook”, onde ambas discutiram diversas vezes e passaram a se ameaçar mutuamente, tendo o recorrente indagado o ofendido acerca do lugar em que poderia ser encontrado e o ameaçado de morte.

Por fim, a exordial menciona que o denunciado foi reconhecido como autor do delito por duas testemunhas em sede de inquérito policial, as quais, inclusive, afirmaram que a arma utilizada é portada rotineiramente pelo mesmo no desempenho de suas funções como motorista de aplicativo.

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, tendo sido interposto o presente recurso, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva, bem como sua consequente impronúncia, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, muito embora o recorrente tenha negado a autoria delitiva durante sua oitiva judicial (
ID - 4386699
), a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (
ID – 4386583
), dos autos de reconhecimento de pessoa (
ID – 4386582
), dos documentos juntados aos autos, especialmente registros de conversas na rede social “Facebook” e fotos (
ID – 4386584
), bem como da prova oral colhida na fase inquisitorial e em juízo.

Em depoimento à autoridade policial datado de 03/12/2018 (
ID - 4386582
), a testemunha ZILDETE REIS DE ABREU, genitora da vítima, relatou que, no dia 29/11/2018, por volta das 14h00m, o ofendido foi atingido por um disparo de arma de fogo em frente a sua residência, sendo que o tiro partiu de dentro de um carro com apenas um passageiro. Aduziu que a vítima reconheceu o denunciado como o autor do crime, que ambos têm uma rixa e vivem trocando ameaças no “Facebook”. Por fim, apresentou as imagens do veículo HB20, cor branca, pertencente ao recorrente, indo em direção a sua residência para atentar contra a vida de seu filho, além das mensagens trocadas por ambos na rede social supramencionada, e, ainda, asseverou que a arma que quase matou o ofendido fica com o acusado, o qual a utiliza para “rodar” como motorista particular dos aplicativos UBER e 99POP.

Em depoimento à autoridade policial datado de 03/12/2018 (
ID - 4386582
), a testemunha ANA PAULA REIS DE ABREU, na mesma linha do relato anterior, declarou que, no dia e horário do fato em análise, o ofendido foi atingido por um disparo de arma de fogo em frente a sua residência, vindo de dentro de um veículo com uma pessoa apenas, cuja bala ficou alojada em sua coluna. Aduziu ter falado com a vítima, a qual reconheceu o denunciado como o autor do crime e disse que ambos têm rixa, de modo que vivem trocando mensagens ameaçadoras no “Facebook”. Por fim, asseverou que acusado foi preso no ano anterior pelo crime de roubo e que ele costuma andar no carro HB20 branco, utilizado no crime, e com a arma igualmente usada, no desempenho da função de motorista particular dos aplicativos UBER e 99POP.

Em juízo (
IDs – 4386685 e 4386686
), a vítima MÁRIO HENRIQUE DE ABREU LIMA, confirmando os depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial, relatou que, no dia dos fatos, estava em frente de sua residência, sentado e sozinho, quando foi surpreendido pelo recorrente em um veículo, tendo este baixado o vidro e disparado um tiro contra si, cuja bala ficou alojada em coluna, sendo que sua tia Edna começou a gritar e, assim, o acusado foi embora. Confirmou, ainda, que viu o rosto do recorrente e que já conhecia o carro deste, um veículo modelo HB20, cor branca.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, em razão de uma rixa, atirou contra a vítima, atingindo sua coluna.

Ressalta-se que, nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Em que pese as testemunhas tenham sido ouvidas apenas na fase inquisitorial, tais relatos servem para a pronúncia de um acusado, sem que isso constitua afronta ao art. 155
[3]
, do CPP, pois, como suso mencionado, tal procedimento implica em um juízo fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza), a que se refere o aludido dispositivo.

Nessa perspectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que
“a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial.”
[4]

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Outrossim, a falta de laudo pericial não macula o processo, afastando a pronúncia do réu, na medida em que, de acordo com o art. 167
[5]
, do CPP, não se trata de um documento imprescindível à comprovação da materialidade delitiva, podendo, assim, ser suprido pela prova testemunhal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE FEMINICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. NULIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME DO CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
"O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova
" (...).”
(STJ, AgRg no HC 610.575 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/09/2020) (grifo nosso

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
, DISPARO DE ARMA DE FOGO E OUTROS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO AFASTADA DE PLANO. APROFUNDADO REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NESTA VIA ESTREITA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ADMISSÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

V - A alegação de nulidade, segundo a qual, sem a perícia, não há prova mínima que dê suporte à ação penal, não merece prosperar, haja vista que
não se pode, nesta fase inicial do processo, excluir completamente os demais meios de prova admitidos pelo sistema processual, baseando-se exclusivamente na ausência de laudo, em especial, quando há outros meios probatórios pertinentes possibilitando a demonstração da materialidade delitiva
. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 1328483-49.2019.8.13.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Des. Convocado do TJ/PE, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente em razão de ausência de indícios de autoria
.

No que tange às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que a magistrada de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada (
ID - 4386676
), a saber:

“(...)

No tocante às qualificadoras sustentadas pelo autor na denúncia, tenho que devem ser mantidas e submetidas a apreciação do Conselho de Sentença, vez que
a motivação, conforme relato da vítima, teria ocorrido por discussões anteriores travadas entre as partes, cuja futilidade deve ser valorada pelo Juiz Natural
, enquanto
o recurso que dificultou a defesa da vítima, teria sido em razão da surpresa na ação delituosa, o que também foi relatado pela vítima, portanto necessária a manifestação do Júri Popular sobre a matéria
. Por fim, observo que do texto da denúncia constou capitulação de crime conexo do art.14 da lei n° 10.826/2003, entretanto não há nexo com a conduta narrada e tampouco arma apreendida nos autos, razão pela qual entendo tratar-se de erro material, pelo que deixo de considerar tal crime para fins de pronúncia.

Desta feita, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO o denunciado LUIZ CARLOS DE JESUS SILVA, qualificado nos autos, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art.14, II, ambos do CPB
, pelo crime do qual foi vítima MÁRIO HENRIQUE DE ABREU LIMA (...).”
(grifo nosso)

Assim, não há que se falar em impronúncia, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[
1]

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[4]
STJ, RHC 134.672 / RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/10/2020.

[5]

Art. 167
. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Belém, 13/08/2021